Tribunal: STF
Processo: HC 198028
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-08
Data de publicação: 2021-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado por Francisco Saint Clair de Sousa Neto, em favor de Carlos Felipe da Costa Almeida de Paiva Nascimento, contra decisão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao agravo regimental no HC 605.234/RJ. 
    Colho de decisão em habeas corpus:
    “Trata-se de habeas corpus impetrado em benefício de CARLOS FELIPE DA COSTA ALMEIDA DE PAIVA NASCIMENTO, contra liminar de Desembargador do Tribunal a quo, que não revogou/substituiu, em tutela de urgência, sua prisão preventiva decretada no dia 30/5/2019, na Medida Cautelar n. 0002510-50.2019.4.02.5101. 
    Os impetrantes assinalam que o suspeito é empresário, tem condições pessoais favoráveis e todo o dinheiro que adquiriu é proveniente de origem lícita. Em impetração de quase sessenta folhas, refutam os fatos descritos na denúncia e negam a autoria delitiva. Afirmam que não existe justa causa para a medida de coação e que o receio de reiteração delitiva está apoiado em meras conjecturas. Apontam, ainda, a ausência de contemporaneidade do édito prisional e explicam que a outra ordem de prisão do paciente, exarada na Operação Pão Nosso, está revogada. Esclarecem, ainda, que todos os bens móveis e imóveis do acusado estão bloqueados por ordem judicial e o fato de residir em Portugal não justifica a manutenção da cautela, pois ele aguardava que "a autoridade brasileira remetesse os autos da ação penal [...] para a Justiça Portuguesa" (fl. 53), o que não aconteceu. 
    Pedem a superação da Súmula n. 691 do STF e a revogação do édito prisional, ou sua substituição por medidas do art. 319 do CPP.”
    No Superior Tribunal de Justiça, o agravo regimental ficou desprovido nos termos da ementa a seguir colecionada:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO LIMINAR DE DESEMBARGADOR. SÚMULA N. 691 DO STF. DECRETO ANTIGO E PACIENTE EM LIBERDADE, NO EXTERIOR. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 
    1. Permite-se a superação da Súmula n. 691 do STF em casos excepcionais, quando, sob a perspectiva da jurisprudência deste Superior Tribunal, num exame superficial, a ilegalidade do ato apontado como coator é inegável para ser corrigida até o julgamento de mérito da impetração originária.
    2. Em juízo superficial, não se verifica a ilegalidade manifesta do decreto de prisão preventiva exarado contra o agravante, em maio de 2019, com lastro em elementos indiciários que não se resumem a termos de colaboração premiada. O Juiz citou a gravidade concreta dos crimes sob apuração, os esforços para a remessa de valores ao exterior no mesmo ano, a existência de outras ações penais em andamento contra o réu e a sua situação de foragido, em Portugal. Não se constata, de plano, a suficiência e a adequação de medidas cautelares do art. 319 do CPP.
    3. O suspeito nunca chegou a ser preso e permanece no exterior. Não suporta, pois, dano grave e de difícil reparação enquanto aguarda a prestação jurisdicional requerida ao Tribunal Regional Federal da 2ª Região.
    4. Fatos inéditos que, na visão da defesa, justificariam uma nova convicção sobre a prisão preventiva, devem ser comunicados ao Juiz natural da causa, que é a autoridade competente para reexaminar as exigências cautelares do caso concreto.
    5. É inviável, na via estreita e mandamental do habeas corpus, o exame de teses que demandam revolvimento de provas ainda não produzidas sob o crivo do contraditório.
    6. Agravo regimental não provido.” (eDOC 29)
    Nesta Corte (eDOC 1), a defesa assevera que a decisão impugnada “deixa de enfrentar todos os elementos apresentados pela Defesa Técnica no pedido de Habeas Corpus e, assim, afronta o artigo 315, §2º, IV, do Código de Processo Penal, ao incorrer em manifesta presunção de culpabilidade, sob a alegação de que o Paciente se posto em liberdade, voltaria a delinquir” (p. 8).
    Ademais, afirma que, conforme reconhecido pelo próprio MPF, a prisão preventiva em questão sedimentou-se, indevidamente, “em Termos de Colaboração Premiada, não corroborados por outros elementos de prova, à luz da jurisprudência consolidada por nossos Tribunais Superiores, assim como em Relatório de Inteligência Financeira do COAF que não se ateve apenas a identificar dados cadastrais genéricos do ora Paciente, apontando a origem e destino de valores creditados e debitados em seu nome” (p. 14).
    Alega que não há risco concreto representado pelo estado de liberdade do paciente e que os fatos a ele imputados datam de 2011 a 2014, no que se refere ao pleito de prisão formulado no bojo da “Operação Pão Nosso” e de 2015 a 2018, no que concerne aos autos originários, motivo pelo qual estaria evidenciada a ausência de contemporaneidade do decreto preventivo. 
    Adiciona que não é possível exprimir genérica previsão internacional contra jurisprudência dos Tribunais Superiores, ao contrário do que ficou consignado na decisão impugnada, “de tal maneira que o presente Habeas Corpus também tem por finalidade restabelecer entendimento já sedimentado pela jurisprudência das Cortes Superiores” (p. 29).
    Ressalta que a prisão preventiva decretada em desfavor do paciente, até a presente data, não foi cumprida pelas autoridades portuguesas, não havendo “notícia de qualquer prática criminosa por parte do Paciente no lapso temporal entre a ordem de prisão e o corrente momento”, e que o paciente “não estava em situação de ‘flagrante delito’, não está envolvido em suposta organização criminosa e lavagem de capitais na empresa INDUSPAN e na OSCIP INICIATIVA PRIMUS, tampouco nos demais crimes investigados” (p. 36).
    Sublinha que a autoridade coatora deixou de analisar, com a profundidade devida, a possibilidade de aplicação das medidas cautelares do art. 319 do CPP, as quais seriam suficientes para garantia da ordem pública, da aplicação da lei penal e da conveniência da instrução criminal na espécie. 
    Acrescenta que o paciente, “desde que teve a sua prisão decretada pelo D. Juízo da 7ª Vara Federal Criminal da Seção Judiciária do Estado do Rio de Janeiro não obstruiu a Justiça e nem dilapidou o seu patrimônio, sendo certo que o Sr. Carlos Felipe Paiva se encontra em Portugal desde data anterior a decretação da sua prisão preventiva”, além de se encontram “com todos os seus bens móveis e imóveis bloqueados por ordem judicial exarada pelo D. Juízo da 7ª Vara Federal Criminal da Seção Judiciária do Estado do Rio de Janeiro, não havendo que se falar em dilapidação de patrimônio” (p. 45).
    Nesse sentido, requer, liminarmente e no mérito, seja revogada a prisão preventiva em comento, com ou sem a aplicação subsidiária das medidas cautelares diversas do cárcere, “especialmente, o compromisso ainda de comparecer a todos os atos dos Processos, na forma da segunda parte do artigo 327, do Código de Processo Penal, inclusive, se fazer representar por seus advogados em todos os atos dos Processos no Brasil, considerando que o ora Paciente reside no exterior” (p. 58).
    Alternativamente, pugna pela concessão da ordem de ofício, com a fixação de medidas cautelares menos gravosas. 
    É o relatório.
    Decido. 
    Assiste razão ao impetrante.
    Da análise atenta do decreto preventivo, embora não se repute genérica a fundamentação lá elencada, depreende-se que os fatos narrados remetem, no mais tardar, ao início de 2019, senão vejamos:
    “Segundo o Ministério Público o presente requerimento é desdobramento da Operação Pão Nosso, tendo como finalidade aprofundar as investigações relacionadas aos supostos atos de lavagem de dinheiro empreendidos por CARLOS FELIPE PAIVA, com o auxilio de seu filho EDUARDO BENARROS, sua ex-esposa CYNTHIA BENARRÓS, sua atual companheira ADRIANA VERBICÁRIO e seu assessor WEDSON GEDEÃO. 
    Assim, o MPF indica que, os quatro sujeitos mencionados constituíram planos de previdência privada tendo como único beneficiário CARLOS FELIPE PAIVA, com claro intuito de dissimular o numerário recebido em atividade ilícita. 
    Posteriormente, o parquet aponta que, já no final de 2018 e início de 2019, EDUARDO BENARROS e WEDSON GEDEÃO empreenderam esforços para remeter os valores, proveniente de tais planos de previdência, para Portugal, local onde CARLOS FELIPE PAIVA encontra-se foragido. 
    Ademais, o órgão ministerial aponta a participação de CARLOS FERNANDO PAIVA, irmão de CARLOS FELIPE PAIVA, em toda a empreitada criminosa, desde as negociações para contratação com a SEAP, já denunciadas nas ações penais n° 0055758-62.2018.4.02.5101 e 0055772-46.2018.4.02.5101, até os atos de lavagem de dinheiro, ora investigados. 
    Dessa forma, o Ministério Público Federal entende necessária a autorização do Juízo para a tomada de medidas cautelares mais gravosas, considerando o envolvimento relevante dos investigados nos ilícitos perpetrados pela ORCRIM que descreve. 
    [...]
    Pois bem, no presente momento, o MPF assinala a ocorrência de outros atos de lavagem de dinheiro, praticados por CARLOS FELIPE PAIVA, e que não foram objeto das ações penais já em andamento nessa 7ª Vara Federal Criminal. 
    Assevera o parquet que foi possível identificar ao menos três condutas diversas das que já estão sendo investigadas. A primeira seria referente à abertura de planos de previdência em nome de CYNTHIA, ADRIANA e WEDSON, com o resultado ilícito dos delitos sob investigação na Operação Pão Nosso. 
    O segundo apontamento do MPF faz referência às migrações de tais planos de previdência, com o intento de afastar o numerário da origem. 
    Já o último fato cinge-se à remessa de valores provenientes de tais planos para contas em Portugal, com o intuito de dissimular o capital e manter o montante a salvo de futuros sequestros judiciais. 
    Com efeito, iniciando explanação detalhada sobre cada fato, vem à tona a constituição de planos de previdência privada entre março e junho de 2017, pelas pessoas vinculadas ao FELIPE PAIVA. Segundo o MPF, em dezembro de 2018, o órgão recebeu comunicação do COAF sobre operações suspeitas, nas quais é possível identificar aportes realizados em favor de CARLOS FELIPE pela sua ex-esposa CYNTHIA BENARRÓS, por sua atual companheira ADRIANA SERAFIM VERBICÁRIO DOS SANTOS e por WEDSON GEDEÃO em planos de previdência perante instituições privadas. 
    [...]
    O segundo fato apontado pelo MPF como forma de branqueamento de capital utilizado por FELIPE PAIVA e as pessoas que o auxiliavam foi a migração dos citados planos de previdência efetivada em março de 2017. 
    Consoante os documentos trazidos pelo órgão ministerial, é possível perceber que os planos de previdência de ADRIANA VERBICÁRIO e CYNTHIA BENARRÓS sofreram migração na data de 21 de março de 2017, com a mesma corretora, ELUZIA SANTOS CPF: 031.382.877-60, identificando FELIPE PAIVA como único beneficiário. De igual modo, ocorreu a migração do plano relativo ao WEDSON GEDEÃO, em 22 de junho de 2017, com a mesma corretora, em favor do mesmo beneficiário, FELIPE PAIVA. 
    [...]
    Posteriormente a esses fatos, GEDEÃO efetuou resgates dos valores de seu plano de previdência, a fim de enviá-los ao exterior, consoante se infere de documento emitido pela MAPFRE Seguradora, na qual constam tais transações. 
    Assim, em janeiro de 2018, WEDSON GEDEÃO realizou resgate parcial do plano no valor de R$ 418.000,00. Já em fevereiro de 2019 comandou uma transferência do restante do montante (R$ 884.967,34), por meio de contrato de câmbio, a uma conta em Portugal pertencente ao Deutsche Bank. Essa última transação não foi finalizada por inconsistências na conta. 
    Contudo, segundo os dados encaminhados pela seguradora MAPFRE, GEDEÃO efetuou outros pedidos para a transferência dos valores, bem como realizou ligações telefônicas à central da seguradora com o fito de confirmar a remessa ao exterior, tendo utilizado terminais telefônicos cadastrados em seu nome e em nome de CYNTHIA para efetuar tais ligações. 
    Da mesma maneira, o MPF indica a atividade suspeita de EDUARDO BENARROS, filho de FELIPE PAIVA. De acordo com o RIF 41.608, EDUARDO (já com 18 anos) realizou resgate do plano de previdência no valor de R$ 4.734.579,43, em dezembro de 2018 e encaminhou tal valor para conta em Portugal, por meio de contrato de câmbio. 
    Ademais, em novembro de 2018, o COAF já havia sinalizado uma tentativa de remessa de R$ 4.000.000,00 para conta em Portugal, efetivada por EDUARDO. Consoante informações do conselho de fiscalização (RIF 38.331), a operação foi recusada pelo banco devido a sua atipicidade, uma vez que: ‘EDUARDO é um jovem de 18 anos de idade, que, sem declarar rendimentos no Imposto de Renda, apresentou patrimônio de aproximadamente R$ 4 milhões, querendo enviar o dinheiro como disponibilidade no exterior para sua conta no Deutsche Bank Portugal (conta não declarada no Imposto de Renda apresentado)...’
    Ou seja, aparentemente, EDUARDO envidou esforços para remeter numerário para o seu pai, em Portugal. Não é demais lembrar, que a prisão de CARLOS FELIPE PAIVA foi decretada no âmbito da Operação Pão Nosso, em 13 de março de 2018, sendo que até a presente data ele se encontra foragido, vivendo em Portugal. 
    Assim, ao que tudo indica, CARLOS FELIPE PAIVA dissimulou numerário com o auxílio de CYNTHIA, ADRIANA e WEDSON, por meio da abertura de planos de previdência privada, sendo ele o próprio beneficiário. E, após a decretação de sua prisão preventiva e do sequestro de seus bens, CARLOS FELIPE PAIVA, em tese, acionou seu filho EDUARDO e seu assessor WEDSON, a fim de remeter os valores dos planos de previdência dos terceiros (que não foram bloqueados), para Portugal, onde se mantém foragido.” (eDOC 14, grifei)
    Ocorre que a reforma legislativa operada pelo chamado Pacote Anticrime (Lei 13.964/2019) introduziu a revisão periódica dos fundamentos da prisão preventiva, por meio da alteração do art. 316 do CPP. A redação atual prevê que o órgão emissor da decisão deverá revisar a necessidade de sua manutenção a cada 90 (noventa) dias, mediante decisão fundamentada, de ofício, sob pena de tornar ilegal a prisão preventiva. 
    Isso significa que a manutenção da prisão preventiva exige a demonstração de fatos concretos e atuais que justifiquem a medida extrema e que a existência desse substrato empírico mínimo apto a lastrear a prisão preventiva deverá ser regularmente apreciado por meio de decisão fundamentada, nos termos do art. 93, IX, da CF.
    Conforme introduzido, em uma análise atenta dos autos, percebe-se que os fatos imputados ao paciente se concentram temporalmente nos anos de 2017 – 2019.
    No ponto, cabe observar que a questão da contemporaneidade foi destacada pelas recentes alterações do Código de Processo Penal, trazidas pela Lei 13.964 (Pacote Anticrime). Confira-se:
    “Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.
    § 1º A prisão preventiva também poderá ser decretada em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares 282, § 4. 
    § 2º A decisão que decretar a prisão preventiva deve ser motivada e fundamentada em receio de perigo e existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada”.
    Transcrevo, também, o entendimento da Segunda Turma a respeito:
    “Habeas corpus. 2. Supostos desvios das verbas de fundos de pensão. Corrupção, lavagem de dinheiro e organização criminosa. Operação “Rizoma”. Prisão preventiva. 3. Impetração contra acórdão que indeferiu liminarmente anterior HC no STJ. 4. Ocorrência de constrangimento ilegal ensejadora do afastamento da incidência da Súmula 691 do STF. 5. Perigo que a liberdade do paciente representa à ordem pública ou à aplicação da lei penal pode ser mitigado, no caso, por medidas cautelares menos gravosas do que a prisão. Precedentes desta Segunda Turma: HCs 143.247/RJ, 146.666/RJ e 147.192/RJ (DJe 7.2.2018, 10.4.2018 e 23.2.2018, respectivamente). 6. Concessão da ordem para substituir a prisão preventiva decretada em desfavor do paciente por medidas cautelares diversas da prisão, na forma do art. 319 do CPP. Prejudicialidade de agravos regimentais interpostos pela Procuradoria-Geral da República”. (STF, HC 156.730/ RJ, 2 Turma, j. 26.6.2018)
    Nesse sentido, resta cristalino que não existem fatos novos ou contemporâneos, concretos e idôneos, a justificar a segregação cautelar do paciente.
    Como venho me posicionando, é preciso reafirmar o entendimento de que prisão cautelar e mérito da ação penal demandam fundamentos fáticos e espaços axiológicos de apreciação distintos. Tanto o substrato empírico (plano descritivo) quanto a valoração desse substrato (plano normativo) não devem se embaralhar no âmbito desses diferente momentos processuais. A carga de desvalor que o ilícito-típico representa para o mérito não deve contaminar o juízo cautelar.
    No que concerne à alegação de que o paciente se encontraria foragido em Portugal, esclarece-se que Carlos Felipe Paiva se encontra em situação regular em Portugal e lá está comprovadamente desde data anterior ao decreto prisional.
    Ante o exposto, concedo a ordem para revogar a prisão preventiva decretada em desfavor de Carlos Felipe da Costa Almeida de Paiva Nascimento. 
    Publique-se. 
    Brasília, 8 de março de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente